Tribunal: TJSP
Processo: 1027268-09.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027268-09.2017.8.26.0554
Registro: 2020.0000636832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027268-09.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
NATÁLIA MICHELLE CANAVEZI MADUREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados CLINICA DE GINECOLIGIA OBSTETRICIA E MASTOLOGIA LUIZ
ANCHIETA S/C LTDA e LUIZ OSÓRIO ANCHIETA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1027268-09.2017.8.26.0554
Voto no 1499
Apelação Cível no 1027268-09.2017.8.26.0554
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Santo André
Apelante: Natália Michelle Canavezi Madureira
Apelados: Clinica de Ginecologia Obstetricia e Mastologia Luiz Anchieta S/c Ltda
e Luiz Osório Anchieta Neto
Juiz: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia.
APELAÇÃO.
Ação
indenizatória.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo da parte autora.
Cerceamento de defesa. Desnecessidade de realização
de prova oral. Erro médico que se verifica através de
laudo pericial. Laudo conclusivo pela inexistência de
falha no procedimento executado. Ausência de dano.
Improcedência do feito de rigor. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 192/195, que julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com
julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A
parte
autora,
ora
apelante,
sustenta,
preliminarmente,
cerceamento de defesa diante da não realização de prova oral.
No mérito, alega que contratou com o apelado a execução de três
procedimentos cirúrgicos estéticos, em uma só oportunidade. O resultado, contudo, foi
deficiente. Reconhecida a falha pelo demandado, executou-se nova intervenção, cujo
resultado foi parcialmente satisfatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1027268-09.2017.8.26.0554
Irresignada com tal situação, a apelante contratou advogado para
ingressar com uma demanda em face do ora recorrido, descobrindo, somente nesta
oportunidade, que o demandado não possuía a especialidade de cirurgião plástico. Aduz
ter passado por risco de morte, em razão das duas intervenções cirúrgicas realizadas por
profissional não habilitado. Requer a nulidade da sentença ou a procedência do feito.
Recurso regularmente processado, isento de preparo. Contrarrazões
(fls. 212/217).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Como cerne para julgamento do feito, está a constatação de falha
na prestação dos serviços dos requeridos, ora apelados, ao submeter a autora, em menos
de 06 (seis) meses, a duas intervenções cirúrgicas estéticas.
Ambos os procedimentos foram consentidos pela demandante.
Partindo dessas premissas, a prova oral se demonstra de todo inútil
para deslinde do processado, que depende da análise técnica sobre a ocorrência ou não
de erro técnico.
Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1027268-09.2017.8.26.0554
No mérito, necessário considerar a prova pericial realizada nos
autos.
Após as fundamentadas razões exaradas pelo Perito as fls. 181/184,
conclui que “não houve erro médico cirúrgico nos procedimentos cirúrgicos
documentados”, que “não há indícios de falhas nos atendimentos médicos
mencionados”, e que “não há dano estético oriundo dos procedimentos médicos
realizados”.
As respostas aos quesitos também são todas no sentido de validar a
conduta dos médicos, nos respectivos procedimentos cirúrgicos. Cumpre observar que
os procedimentos foram realizados por médico apto para tal fim.
Diante da licitude dos procedimentos, inexistindo qualquer liame
de responsabilidade civil, não há que se falar em condenação dos demandados em
qualquer modalidade de indenização. Não houve dano.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no
§11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para 15% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1027268-09.2017.8.26.0554
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator